Tribunal: TCU
Processo: 014.977/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) e por Miguel Eduardo Torres contra o Acórdão 9.177/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e por Miguel Eduardo Torres ao Acórdão 9177/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos e acolhê-los de forma parcial, para, assim, reconhecer a incidência de prescrição exclusivamente em relação a Miguel Eduardo Torres, excluindo-o da relação processual; 9.2. informar o teor desta deliberação aos embargantes.